Tribunal: TJBA
Processo: 0502945-79.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502945-79.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORMA LUCIA SANTOS NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL E TEMPORÁRIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que a parte autora já recebeu administrativamente o valor correto, conforme os critérios legais e a prova pericial realizada nos autos.

2.

A perícia médica judicial constatou que o autor sofreu luxação no joelho esquerdo e forte trauma no ombro direito. Essas lesões acarretaram limitação funcional e incapacidade parcial e temporária, com percentual de comprometimento fixado em 50% para ambos os membros.

3.

Com base na tabela legal prevista no Anexo à Lei nº 6.194/74, introduzido pela Lei nº 11.945/2009, a indenização foi corretamente calculada, totalizando R$ 3.375,00, montante que já foi pago na via administrativa.

II. Questão em discussão

4.

Discute-se se a indenização recebida administrativamente foi corretamente fixada ou se há direito à complementação, considerando a extensão das sequelas descritas no laudo pericial.

5.

Além disso, questiona-se a possibilidade de indenização por danos morais em razão do pagamento administrativo supostamente incorreto.

III. Razões de decidir

6.

O cálculo da indenização seguiu corretamente os critérios legais, sendo aplicada a fórmula "teto x enquadramento na tabela x percentual da perda apurado", conforme disposto no art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74 e em consonância com a Súmula nº 474 do STJ.

7.

O autor não trouxe elementos capazes de infirmar a perícia judicial, que foi conclusiva ao indicar a limitação funcional e o enquadramento legal da indenização.

8.

Quanto ao dano moral, o STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, sem demonstração de ofensa grave à personalidade do segurado, não enseja indenização por danos morais (AgInt no AREsp 1251692/SP).

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve observar os critérios estabelecidos no Anexo à Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, sendo vedada a duplicidade de pagamentos para a mesma lesão."

2.

"O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de abalo extrapatrimonial relevante."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, II; Código de Processo Civil, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 474/STJ; AgInt no AREsp 1251692/SP; Súmula nº 426/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502945-79.2014.8.05.0103, de Ilhéus, em que é Apelante NORMA LUCIA SANTOS NASCIMENTO DOS SANTOS e Apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões explicitadas abaixo.